Tribunal: TJSP
Processo: 2064758-85.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – agravo de instrumento contra decisão que, em execução fundada em cédula de crédito bancário, rejeitou a impugnação da agravante em face das medidas constritivas impostas pelo juízo a quo - agravo provido em parte para, mantido o bloqueio dos veículos bem como o arresto dos imóveis e do aluguel da agravante, impedir a alienação antecipada dos veículos e a hasta pública

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – agravo de instrumento contra decisão que, em execução fundada em cédula de crédito bancário, rejeitou a impugnação da agravante em face das medidas constritivas impostas pelo juízo a quo - agravo provido em parte para, mantido o bloqueio dos veículos bem como o arresto dos imóveis e do aluguel da agravante, impedir a alienação antecipada dos veículos e a hasta pública dos imóveis – embargos visando rediscutir o mérito do agravo - impossibilidade – ausência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar – Acórdão mantido – embargos rejeitados.*